Tribunal: STF
Processo: HC 238528
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Robert Junior Rodrigues Bedatti impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 



    A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não conhecimento. 



    Estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. 



    Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão unânime.



    (Eembargos de DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000439-93.2023.7.00.0000)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “decretar a extinção da ação penal nº 7000142-17.2019.7.03.0203, autuada perante o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJMAR) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, diante da ausência de provas suficientes para uma condenação”, bem como alega “NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL POR CERCEAMENTO DA DEFESA À NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, para atender ao pleito de absolvição da defesa, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    De outro lado, não vislumbro que o acórdão condenatório tenha violado o princípio do contraditório e ampla defesa ao negar a conversão do julgamento virtual para a forma presencial, porquanto conforme exposto:



    A pretensão do Embargante, de conversão da sessão de julgamento virtual em videoconferência já foi analisada e indeferida, conforme Despacho lançado no evento 30, de 14 de abril de 2023, da Apelação nº 7000568- 35.2022.7.00.0000, verbis:



    "Trata-se de petição subscrita pela Defensoria Púbica da União, no patrocínio do ex-Sd FN ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, ocasião em que, após ser cientificada da inclusão do processo referente a Apelação nº 7000568-35.2022.7.00.0000 na pauta de julgamento designada para o dia 17 de abril de 2023, segunda-feira, às 13h30min, com encerramento no dia 20 de abril de 2023, quinta-feira, às 18h, requer a conversão do julgamento na modalidade 'sessão virtual' para julgamento presencial/videoconferência, bem como o deferimento de sustentação oral (evento 28). 



    No tocante ao aludido pleito defensivo de julgamento na modalidade presencial/videoconferência, sabe-se que o art. 2º do Ato Normativo nº 426/2020 faculta ao Relator, com a concordância do Revisor, a possibilidade de realizar o julgamento por meio de videoconferência (presencial).



     Ocorre que o voto deste Ministro-Relator já se encontra inserto ao sistema do Plenário Eletrônico para julgamento via 'sessão virtual' e apreciação dos demais Ministros, contando, igualmente sem demora, com a manifestação do voto do eminente Ministro-Revisor. 



    In casu, verifico que o requerimento formulado a essa altura não apresenta fundamentação idônea a ponto de justificar a retirada de pauta de um feito que já se encontra apto para julgamento. Tampouco foi levantado eventual prejuízo à Defesa com a manutenção do julgamento por meio virtual. 



    Por outro lado, a predileção de se incluir um processo em pauta de julgamento presencial/videoconferência vem sendo conferida aos autos que apresentem maior grau de complexidade, visto que tal modalidade de sessão têm requerido extensas horas de debates. 



    O acatamento do pleito defensivo dirigido à conversão do julgamento virtual para julgamento presencial ou por videoconferência reclama a demonstração de prejuízo às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que não se verificou nos presentes autos.



    É cediço que a atual sistemática de julgamentos da Justiça Militar da União vem regrada pela Resolução nº 275, de 1° de abril de 2020. 



    Ao contrário do alegado pela DPU, as partes devem observar o regramento jurídico dela advindo, dando, assim, bom andamento aos feitos em todas as instâncias. 



    Deve-se, também, observância à Resolução n° 329, de 30 de julho de 2020, do CNJ, que regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência. 



    Além disso, verifica-se que questões que não envolvem motivação suficiente ou alta indagação são julgadas por meio das sessões virtuais, com a apresentação das sustentações orais por mídia, sem mácula alguma ao contraditório e à ampla defesa.



    Nesse contexto, a apreciação da controvérsia em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas nos regimentos internos com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento à da forma presencial.



    Ademais, os ministros têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais (juntadas por meio digital), e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal e demais cortes Superiores cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes e da sociedade, não se justificando sua restrição, salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se vislumbra no caso. 



    Desse modo, o entendimento do Superior Tribunal Militar, não diverge do que tem decidido esta Suprema Corte na análise do tema:



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Sustentação oral. Cerceamento de defesa não configurado. Resolução 699/2020, que alterou a Resolução 642/2019, para possibilitar a realização de sustentação oral no ambiente virtual. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 44.042 AgR ED, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O indeferimento de pedido de destaque não implica nulidade do julgamento virtual do agravo regimental. A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado pelos Ministros e instigado pelas partes mediante apresentação de memoriais e audiência prévia com os julgadores.



    (HC 177155 AgR ED, ministro Edson Fachin - grifei)



    Finalmente, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo (situação inocorrente na espécie), não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente